Tribunal: STF
Processo: RE 1413476
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 1º DE MARÇO DE 2.021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.989/95. VIOLAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.



    As alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021- seja no que tange à imposição de limite de valor dos veículos a serem adquiridos, seja pelo aumento do prazo dentro do qual uma segunda isenção não pode ser concedida - somente podem ser aplicadas após noventa dias da sua publicação (após 1º de junho de 2021), sob pena de vulneração ao princípio que consagra a anterioridade nonagesimal.



    Apelação e remessa oficial desprovidas.”  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta que o princípio da anterioridade nonagesimal não deve ser aplicado em relação às alterações promovidas pela MP 1.034/2021, que estabeleceu condições para a incidência da isenção de IPI na aquisição de veículos automotores por portadores de necessidades especiais, prevista na Lei 8.989/95.



    Narra que as alterações promovidas na legislação apenas modificaram “a regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal”. Assim, não se trata de aumento indireto de tributo.



    Aduz que a limitação do valor do veículo a ser adquirido pelo deficiente efetiva os princípios da seletividade e da capacidade contributiva do IPI, não cabendo ao Judiciário interferir na política fiscal implementada pelo Governo.



    Assevera que mesmo que concedido o direito à isenção anteriormente à MP 1.034/2021, não se caracteriza como direito adquirido, sendo uma mera expectativa de direito, a qual somente se concretiza com a ocorrência do fato gerador. Assim, não há violação do princípio da segurança jurídica.



    Sustenta que o acórdão declarou a inconstitucionalidade do disposto no art. 5º, I, c/c art. 2º, ambos da MP 1.034/2021, de forma a violar a cláusula de reserva de plenário, nos termos da Súmula Vinculante nº 10.



    Nestes termos, requer o provimento do recurso extraordinário para “que seja sanada a contrariedade apontada e restaurada a constitucionalidade dos dispositivos acima referidos”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Embora, em ocasiões anteriores, eu tenha partilhado do entendimento de que não se aplica nem a anterioridade geral (art. 150, III, b, da CF/88) nem a anterioridade nonagesimal (art. 150, III, c, da CF/88, incluído pela EC nº 42/03) nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais - ainda que acarretem majoração indireta de tributos, o que, aliás, consta da Súmula nº 615/STF -, acabei me curvando ao entendimento majoritário mais atual da Corte em sentido diverso.



    Na oportunidade do julgamento da ADI nº 6.144/AM, de minha relatoria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal se posicionou em favor da necessidade de se observar o princípio da anterioridade quando ocorre majoração indireta de tributos. O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Perda de objeto. Direito tributário. ICMS. Energia elétrica. Necessidade de instituição da substituição tributária por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa. Operações interestaduais. Imprescindibilidade de submissão do Convênio ICMS nº 50/19 à Assembleia Legislativa. Aplicação das anterioridades geral e nonagesimal quanto à majoração indireta de ICMS provocada pela substituição tributária. 



    1. A antecipação do ICMS com substituição tributária deve se harmonizar com a lei complementar federal que dispõe sobre a matéria (Tema nº 456, RE nº 598.677/RS, de minha relatoria, DJe de 5/5/21). É imprescindível, ademais, que a instituição dessa substituição tributária seja feita por meio de lei estadual em sentido estrito, com densidade normativa (ADI nº 4.281/SP, redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/20). 



    2. Versando o convênio ICMS interestadual autorizativo sobre matéria em relação à qual se exige, ainda, disciplina em lei estadual em sentido estrito, deve ele ser submetido às respectivas Casas Legislativas. Nessa direção, vide: ADI nº 5.929/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/3/20. 



    3. Por meio do Convênio ICMS nº 50/19, os estados signatários acordaram em adotar, quanto ao ICMS, o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica neles iniciadas com destino a distribuidora localizada no Estado do Amazonas. 



    4. O Decreto nº 40.628/19 do Estado do Amazonas, ao instituir substituição tributária relativamente ao ICMS e incorporar à legislação amazonense o referido convênio, sem a prévia submissão desse à Assembleia Legislativa, incidiu em inconstitucionalidade formal. 



    5. Está sujeita às anterioridades geral e nonagesimal a majoração indireta do ICMS provocada pela instituição da substituição tributária em questão. Precedentes. 



    6. Ação direta julgada prejudicada quanto ao inciso II do art. 1º do Decreto nº 40.628/19, na parte em que fixou a Margem de Valor Agregado (MVA) de 150% em relação à energia elétrica, e procedente quanto à parte subsistente, declarando-se a inconstitucionalidade formal - por ofensa ao princípio da legalidade tributária - e material - por violação das anterioridades geral e nonagesimal - dos arts. 1º, I e II - na parte remanescente -, e 2º do mesmo decreto. (grifo nosso) 



    7. Ficam modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que a decisão produza efeitos a partir do início do próximo exercício financeiro (2022), ressalvando-se as ações ajuizadas até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito” (grifo nosso).  



    Em relação ao caso ora em discussão, tenho, para mim, que o acórdão recorrido não diverge da orientação prevalecente na Corte a respeito da aplicação das anterioridades tributárias no contexto das majorações indiretas de tributos por meio de revogação de benefícios fiscais.



    De fato, a MP 1.034/2021, ao restringir a isenção do IPI concedida aos portadores de necessidades especiais na aquisição de veículos automotores novos de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), alterou benefício fiscal com reflexo no aumento da carga tributária a ser suportada pelos seus destinatários/contribuintes, de modo que faz-se imperiosa a incidência da anterioridade prevista no art. 195, §6°, da Constituição Federal.



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF. (RE 1.384.694-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE nº 1.402.188 - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/12/22).



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.412.745, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/22. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente